Tribunal: TJBA
Processo: 0000920-88.2003.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000920-88.2003.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Júlio César Machado de Andrade e outros (3) Advogado(s): AMANDA MARIA MEDEIROS RAMOS CUNHA, RAFAEL DIAS OLIVEIRA, DIEGO RIBEIRO BATISTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO MANEJADO. VÍCIO DA OMISSÃO APONTADO. ALEGAÇÃO DE QUE O ARESTO RECORRIDO NÃO TERIA EXAMINADO OS FUNDAMENTOS DEFENSIVOS UTILIZADOS PELA DEFESA PARA IMPRONUNCIAR OS RÉUS, ABSOLVER OS RECORRENTES COM BASE NAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE, BEM COMO PARA DECOTAR A QUALIFICADORA DA TRAIÇÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. DECISÃO QUE ENFRENTOU TODOS OS QUESTIONAMENTOS SUSCITADOS NO RESE INTERPOSTO. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE OBSERVOU TODOS OS REQUISITOS LEGALMENTE EXIGIDOS, COMO PROVA DA MATERIALIDADE DO FATO DENUNCIADO E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000920-88.2003.8.05.0022, em que figuram, como embargantes, Júlio César Machado de Andrade e outros (3), e, como embargado, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração opostos , nos termos do voto do relator.